Tribunal: STF
Processo: HC 270879
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renata Medeiros Ramos Nagib Aguiar e outros, em favor de Kauan Rodrigues Marques, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1083896/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAUAN RODRIGUES MARQUES contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 
O paciente "foi preso em flagrante no dia 23 de dezembro de 2025 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de fraude no comércio, associação criminosa e adulteração de bebida alcóolica" (fl. 102), posteriormente convertido em prisão preventiva. 
Argumentam os impetrantes, em suma, com a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo, "seja concedida medida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto o Paciente foi denunciado pelos crimes de fraude no comércio, crime contra as relações de consumo e associação criminosa, ou seja, os dois primeiros tipos penais preveem pena de detenção e, malgrado o crime de associação criminosa preveja pena de reclusão, esta não ultrapassa quatro anos" (fls. 13-14); no mérito, a revogação da prisão preventiva.” (eDOC 9)

Em 9.4.2026, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração (eDOC 9). 
Nesta Corte, a defesa reitera as alegações expostas no STJ.
Enfatiza que a pena máxima cominada aos delitos imputados ao paciente é inferior a 4 anos, razão pela qual a imposição da prisão preventiva carece de amparo legal.
No mais, aponta que a custódia está fundamentada apenas na gravidade abstrata dos delitos.
Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares alternativas. 
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator:

“A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim proferida (fls. 79-80): 
[...] A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (artigo 282, § 6º, do CPP). Consta dos autos que os Policiais civis receberam denúncia sobre adulteração de bebidas alcoólicas na Rua Rangel Pestana, envolvendo tráfego de caminhões e uso de veículo preto pelo filho do proprietário. No local, após campana, abordaram o proprietário que chegou em um carro vermelho (placas PBS1E37) e adentraram o imóvel, onde encontraram 150 caixas de cerveja adulteradas e três caixas no veículo (uma Petra e duas Heineken). No local trabalhavam André, seu filho Kauan e Elysson. A prática consistia em comprar cervejas originais de baixo valor (ex.: Belco) e trocar tampas e rótulos por marcas mais caras (ex.: Brahma Duplo Malte, Original), produzindo cerca de 20 caixas adulteradas por dia. Foram apreendidos rótulos, tampas, cola, prensa, bombas manuais para manipulação de líquidos, além de câmeras externas, sistema de monitoramento interno, alarmes e empilhadeira sem identificação (suspeita de receptação). O ambiente apresentava péssimas condições de higiene, com caixas próximas a banheiros e uso de mangueira para limpeza e consumo humano. Documentos apreendidos indicam fornecimento para bares e restaurantes da Baixada Santista, com 14 pedidos registrados em um único dia (22/12/2025), evidenciando habitualidade criminosa. No caso em tela, há que se converter a prisão em flagrante em preventiva em relação a ANDRÉ MARCELO SANTANA MARQUES e KAUAN RODRIGUES MARQUES, pois vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível concedê-lo o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto. Com relação a ele impõe-se a necessidade da custódia cautelar, para se garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art. 312 do CPP). Nestes termos, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada (art. 282). Logo, a ordem pública deve ser assegurada tanto em relação à garantia de que não haverá reincidência do delito, como também para evitar que outros delitos de graves proporções ocorram no caso concreto. Além disso, a soltura dos acusados no presente momento, antes mesmo de sua citação, poderia inviabilizar o processo e impedir a devida apuração do ocorrido. Ademais, o indiciado Kauan seria o responsável pela administração do galpão onde se verificou a prática de adulteração de bebidas alcoólicas e o indiciado André foi preso no momento em que levava refeições ao local e, considerando sua condição de genitor de Kauan, além da atividade econômica desenvolvida por ele, revela-se pouco crível, diante do contexto probatório, que não tivesse ciência e importante participação na empreitada delitiva. Ressalte- se, ainda, que André ostenta reincidência, enquanto Kauan possui registros de atos infracionais na adolescência, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, justificando a decretação da prisão preventiva de ambos.[...] 
Como se vê, descaracterizada a alegada inidoneidade do decreto prisional, haja vista a gravidade da conduta praticada pelo réu, ora paciente, visando a adulteração de bebidas alcoólicas num ambiente que apresentava péssimas condições de higiene, com caixas próximas a banheiros e uso de mangueira para limpeza e consumo humano. 
Ademais, documentos apreendidos indicaram o fornecimento para bares e restaurantes da Baixada Santista, com 14 pedidos registrados em um único dia (22/12/2025), evidenciando-se a habitualidade criminosa, acrescendo-se, ainda, que Kauan possui registros de atos infracionais na adolescência.
[...]
"Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública." (RCD no HC n. 1.059.290/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026). 
Noutra vertente, conforme ressaltado pelo Tribunal local, o paciente fora denunciado, com mais duas pessoas, como incurso "no art. 175, inciso II, e art. 288, caput, ambos do Código Penal, e art. 7º, inciso IV, alínea a, da Lei nº 8.137/90" (fl. 89), e "responde por crimes cuja soma das penas máximas abstratamente previstas é superior a 04 (quatro) anos, de forma que atendido o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal" (fl. 110). 
"O art. 313, I, do CPP restringe a possibilidade da prisão preventiva para os casos de crimes dolosos punidos com pena restritiva de liberdade máxima superior a 4 anos, devendo, nos casos de concurso de crimes, ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais." (HC n. 494.410/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019). 
Por fim, em razão da motivação acima, "[a]s circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (RCD no HC n. 1.061.322/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026). 
Assim, inexistindo divergência da matéria no órgão colegiado deste Tribunal, admissível o exame deste writ in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.” (eDOC 3, p. 1-4)

No caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e como garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias consignaram que o paciente “seria o responsável pela administração do galpão onde se verificou a prática de adulteração de bebidas alcoólicas”, que seriam fornecidas a bares e restaurantes da Baixada Santista. Ademais, consta que houve o registro de 14 pedidos em um único dia (22/12/2025), de modo a evidenciar a habitualidade do grupo criminoso.
Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente